Tribunal: TJES
Processo: 0000167-78.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000167-78.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: EVANILSON GOMES DAMASCENO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000167-78.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA - RS30820-A
APELADO: EVANILSON GOMES DAMASCENO

Advogados do(a) APELADO: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - ES15600-A, ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, NARA JACOBSEN - ES12171-A, DANY DENISON DE OLIVEIRA - ES25806

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que homologou o reconhecimento do pedido por parte do requerido, ora apelado, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 82/84).

Via de consequência, determinou que o requerente, ora apelante, promovesse a devolução do veículo apreendido.

Pois bem.

O artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, prevê que o devedor fiduciante poderá realizar a purgação da mora, no correspondente à integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida busca e apreensão, hipótese em que o bem lhe será restituído.

Ademais, referida purgação deve ser realizada em Juízo, para garantia de devolução do bem ao devedor fiduciante, assim como para que seja dada a devida transparência ao ato de quitação.

No presente caso, o apelado apresenta suposta quitação da dívida realizada em valor a menor e creditada a instituição financeira diversa da apelante, conforme se verifica à fl. 38 e verso.

Destarte, inviável se revela o reconhecimento da purgação da mora por parte do apelado, eis que realizada sem a observância das formalidades legais.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença vergastada e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo descrito na inicial em favor do apelante.

Mantenho a condenação do apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na forma da r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM EM FAVOR DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, prevê que o devedor fiduciante poderá realizar a purgação da mora, no correspondente à integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida busca e apreensão, hipótese em que o bem lhe será restituído. 2. Ademais, referida purgação deve ser realizada em Juízo, para garantia de devolução do bem ao devedor fiduciante, assim como para que seja dada a devida transparência ao ato de quitação. 3. No presente caso, o apelado apresenta suposta quitação da dívida realizada em valor a menor e creditada a instituição financeira diversa da apelante, conforme se verifica à fl. 38 e verso. 4. Destarte, inviável se revela o reconhecimento da purgação da mora por parte do apelado, eis que realizada sem a observância das formalidades legais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.